Tribunal: TJBA
Processo: 8021582-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021582-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AVAI SANTANA BARRETO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão concessivo de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%. A parte embargante alegou a existência de coisa julgada decorrente de ação ordinária anteriormente ajuizada pelo mesmo impetrante, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito e a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão quanto à existência de coisa julgada em ação anterior autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos; (ii) estabelecer se a reiteração da demanda configura litigância de má-fé passível de sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto à existência de coisa julgada configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal. Conforme art. 337, §§1º, 2º e 4º, do CPC, caracteriza-se coisa julgada quando presentes os mesmos sujeitos, causa de pedir e pedido, independentemente do rito adotado na nova demanda, inclusive quando esta for um mandado de segurança. No caso concreto, demonstrou-se que a Ação Ordinária nº 8078136-51.2023.8.05.0001, proposta anteriormente pelo impetrante, possui identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação ao presente mandado de segurança, caracterizando coisa julgada material, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC e art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009. A irregularidade na representação processual torna-se prejudicada diante do reconhecimento da coisa julgada, não sendo necessário aprofundar-se no exame da validade do mandato. A simples reiteração de demanda idêntica, sem provas contundentes de má-fé, dolo ou fraude, não configura litigância de má-fé, motivo pelo qual é incabível a imposição de multa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada. Tese de julgamento: A existência de coisa julgada impede o reexame da pretensão em nova ação com mesmas partes, pedido e causa de pedir, mesmo que sob rito distinto. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase processual, inclusive em sede de embargos de declaração. A reiteração de demanda idêntica, por si só, não configura litigância de má-fé na ausência de dolo, fraude ou intenção deliberada de manipular o Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, II; 337, §§1º, 2º e 4º; 485, V; 485, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; TJBA, MS 8015987-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 19.12.2019, pub. 14.05.2024; TJBA, EDcl no MS 8028000-29.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8021582-65.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado AVAI SANTANA BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I